Tribunal: TJMT
Processo: 1002109-65.2022.8.11.0050
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002109-65.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN RICARDO LOPES - CPF: 025.213.541-55 (APELANTE), THIAGO SABIONI VALADARES - CPF: 064.111.536-98 (ADVOGADO), INGRID OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 063.291.891-88 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO CESAR AFONSO - CPF: 048.005.071-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANI URQUIZA CAVALCANTE ALMEIDA - CPF: 034.760.311-44 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), KEYLA SOUSA ALVES - CPF: 064.468.601-45 (VÍTIMA), RODRIGO CONSOLARI NOGARA - CPF: 062.606.541-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002109-65.2022.8.11.0050

APELANTE: JEAN RICARDO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMAMENTO E DISPARO DE ARMA DE FOGO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – INAPLICABILIDADE DE ANPP – FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – PRETENSÕES ALCANÇADAS EM PRIMEIRO GRAU –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Incabível o pleito de absorção do crime de porte ilegal de arma pelo de disparo de arma de fogo (princípio da consunção), notadamente diante dos contextos fáticos distintos a evidenciar ocorrência de designíos autônomos, pois o porte ilegal da arma antecedeu à prática do disparo.”
(TJMT, Ap. no 0001908-16.2019.8.11.0044)

“Ainda que o art. 28-A, §14.o, do Código de Processo Penal preveja a possibilidade de o réu pleitear a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, na hipótese de recusa da acusação em ofertar o acordo de não persecução penal, se verificada a manifesta inadmissibilidade do benefício, pode o magistrado indeferir o pedido, determinando o prosseguimento da instrução criminal, sem que isso configure nulidade processual (...).”
(TJMT, Ap. 1018847-75.2022.8.11.0003)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002109-65.2022.8.11.0050

APELANTE: JEAN RICARDO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JEAN RICARDO LOPES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que o condenou pelo cometimento dos crimes porte ilegal e de disparo de arma de fogo, em concurso material, à pena de 4 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime aberto, com substituição por restritivas de direitos – arts. 14 e 15, todos da Lei no 10.826/2003.

O apelante requer
“seja aplicada a consunção no tipo penal do artigo 14 da Lei no 10.826/03, pois inconteste a sua absorção pelo crime do artigo 15 da referida Lei especial”
, e, por consequência,
“seja oferecida a proposta de suspensão do processo do crime previsto no artigo 15 da Lei 10.826/2003, nos termos do art. 28-A, IV, do CPP”
, com devolução do
“feito ao Ministério Público local para oferecimento da proposta”
, visto que,
“pela consunção, a pena não mais ultrapassaria 4 anos”
.

Subsidiariamente, almeja: a) a fixação da pena no mínimo legal, em virtude da atenuante da confissão espontânea; b) a fixação do regime aberto, com substituição por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002109-65.2022.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 15 de maio de 2022, por volta das 22 horas, na praça Odenir Ortolan, Município de Campo Novo do Parecis/MT, JEAN RICARDO LOPES portava arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar e, ainda, efetuou disparo de arma de fogo em lugar habitado e em suas adjacências. Consta que, na data acima mencionada, JEAN RICARDO LOPES chegou no local denominado Komilão Lanches com a sua família e passou a discutir com a sua esposa. Apurou-se que JEAN RICARDO LOPES estava bastante alterado e começou a perturbar os clientes do estabelecimento comercial, dizendo o seguinte: “Quem que está olhando de cara feia para nós, eu quero saber?”. A proprietária do estabelecimento comercial, senhora Keyla Sousa Alves, tentou apaziguar a situação, mas foi interpelada por JEAN RICARDO LOPES, que cancelou o pedido do lanche e foi para seu carro. Ato seguinte, JEAN RICARDO LOPES retornou ao trailer e começou a discutir com o proprietário, senhor Rodrigo Consolari Nogara. Na sequência, JEAN RICARDO LOPES foi até o seu carro, apanhou uma arma de fogo e desferiu três disparos para o alto, amedrontando todos que ali estavam. Após, JEAN RICARDO LOPES foragiu do local dos fatos com seu veículo, em alta velocidade.”

Na fase do inquérito
, a testemunha
Rodrigo
Consolari Nogara narrou que:

“(...) é dono do KOMILÃO LANCHES; QUE no dia dos fatos por volta das 22:40 horas JEAN, a esposa com um bebê de colo e outra criança de uns 04 anos chegaram; QUE todas as mesas estavam cheias, e o declarante arrumou outra mesa para eles; QUE eles estavam brigando na mesa; QUE aparentemente JEAN já tinha ingerido bebida alcoólica, pois estava um pouco alterado; QUE eles foram para o carro, discutiram e depois retornaram na mesa; QUE JEAN começou a falar alto com os clientes dizendo "QUEM QUE ESTÁ OLHANDO DE CARA FEIA PARA NÓS, EU QUERO SABER?"; QUE a esposa do declarante disse a JEAN "AQUI NÃO TEM NINGUÉM OLHANDO DE CARA FEIA PARA VOCÊS. VOCÊS QUE ESTÃO BRIGANDO NA MESA"; QUE JEAN se alterou com KEILA, esposa do declarante, e disse "PODE CANCELAR ESSE LANCHE AÍ"; QUE JEAN retornou para o carro, continuou discutindo com a esposa; QUE depois JEAN retornou e ficou parado na porta do trailer do lanche do declarante; QUE KEILA perguntou a JEAN "É PARA CANCELAR SEU PEDIDO?"; QUE JEAN, alterado, respondeu a ela "VOCÊ ACHA QUE VOCÊ É QUEM PARA CANCELAR MEU PEDIDO? FAZ MEU LANCHE LOGO QUE EU QUERO COMER"; QUE o declarante interviu dizendo "VOCÊ ACHA QUE VOCÊ É QUEM PRA VIM FALAR ASSIM COM MINHA ESPOSA. EU QUERO QUE VOCÊ VAI EMBORA DO MEU ESTABELECIMENTO. AQUI VOCÊ NÃO VAI COMER NADA. VOCÊ NEM ME CONHECE, EU NÃO TE CONHEÇO ENTÃO VAI EMBORA"; QUE JEAN disse "DESCE AQUI GORDÃO PRA VC VER QUEM SOU EU";
QUE JEAN foi até o carro pegou uma arma de fogo e desferiu 03 disparos para cima; QUE todos ficaram com medo e se jogaram no chão
; QUE tinha crianças no local, e começaram a chorar desesperadas; QUE JEAN saiu com o carro cantando pneu, deu um cavalo de pau na rua e saiu do local; QUE clientes que estavam no local anotaram a placa do veículo; QUE o declarante não conhece JEAN, que foi um dos clientes que disse ao declarante o nome de JEAN, e ele anotou a placa; QUE o declarante não sabe o nome desse cliente; QUE o declarante não sabe dizer qual modelo da arma de fogo, mas viu que ela era cromado; QUE olharam no local e não encontraram capsulas (...).”

No mesmo sentido foi a declaração extrajudicial da companheira de Rodrigo, Keyla Sousa Alves.

A esposa do réu, Ingrid Oliveira de Almeida, revelou que:

“(...) no dia dos fatos a depoente estava com JEAN e os filhos em um lanche; QUE JEAN estava embriagado, eles se sentaram, pediram um lanche e ficaram aguardando; QUE não viu o que aconteceu que JEAN e o dono do lanche iniciaram uma discussão; QUE a depoente foi intervir para JEAN para, e ele se alterou com a depoente; QUE então a depoente foi para dentro do carro com as crianças e JEAN continuou discutindo; QUE a depoente escutou cerca de dois ou três disparos de arma de fogo, mas não viu quem atirou; QUE não sabe dizer se JEAN possui arma de fogo; QUE naquele dia não viu se JEAN estava armado; QUE depois que escutou os disparos, JEAN retornou para o veículo do casal, deixou a depoente em casa e saiu (...).”

Ouvido pela autoridade policial, o apelante declarou que:

“(...) no dia dos fatos o interrogado e sua esposa INGRID estavam em um lanche comendo; QUE o interrogado e INGRID discutiram e o interrogado foi para o carro; QUE INGRID foi para o carro momento depois, e ela disse que o pessoal do lanche estava falando mal de dele; QUE o interrogado desceu do veículo e foi tirar satisfação; QUE a moça que estava no trailer de lanche disse ao interrogado "EU SÓ DISSE QUE ESSA MENINA SAIU DE UM CASAMENTO TURBULENTO E ENTROU EM OUTRO"; QUE o interrogado se alterou com ela e disse que ela não tinha direito de falar aquilo; QUE o marido da dona do lanche se aproximou e os dois também discutiram; QUE não teve qualquer tipo de ameaça durante a discussão; QUE o interrogado nega que desferiu disparos com arma de fogo; QUE o interrogado não tem arma de fogo; QUE depois de discutirem, o interrogado e INGRID foram embora (...).”

Na fase judicial
, a esposa do réu revelou que:

Ingrid: Eu cheguei com meu esposo para a gente comer um lanche e aí eu e eles estavam tendo uma discussão e eu fui para o carro com as crianças. E a menina do trailer do lanche se intrometeu na nossa discussão, apesar de estar sendo só entre nós e baixo. Ela se intrometeu na discussão.
O Jean já estava um pouco estressado, começou a discutir com ela e aí o marido dela se envolveu também. Acabaram discutindo entre eles ali e o Jean efetuou os disparos
.

MP: Essa arma já estava com ele na cintura, estava com ele lá no lanche ou ele a arma estava no carro?

Ingrid: (...) eu não me recordo, porque foi tão tudo muito rápido. (...).

MP: Há quanto tempo que o Jean tem essa arma?

Ingrid: Ciência disso, não sei.

MP: A senhora sabia que ele tinha arma de fogo?

Ingrid: Sabia.

MP: Há quanto tempo que a senhora sabia que ele tinha arma de fogo?

Ingrid: Pouco tempo.

MP: E naquele dia a senhora se recorda de ter visto ele saindo de casa armado?

Ingrid: Não.

MP: Ele tinha o costume de sair de casa armado?

Ingrid: Não.

MP: Quantos disparos a senhora viu e ou ouviu?

Ingrid: Dois.

MP: E foram em que direção, a senhora lembra?

Ingrid: Para cima.

MP: Foi quando ele estava lá perto do lanche ou é quando ele já estava próximo ao carro?

Ingrid: Próximo do carro.

MP: E ele havia em bebida alcoólica aquele dia.

Ingrid: Não.

MP: e depois, o que que aconteceu?

Ingrid: Depois disso, ele me deixou em casa e saiu.

MP: Não sabe para onde ele foi?

Ingrid: Não, eu não falei mais com ele, porque eu também tinha ficado brava com ele no dia, então a gente não conversou mais aquele dia?

Juíza: Defesa?

Defesa: Sem perguntas.”

Quando interrogado em Juízo, o apelante confessou:

“Réu: Então, doutora, foi que a minha esposa conversou, a gente estava já discutindo na hora do lanche e ela foi pro carro.
E quando nós fomos pro carro, a mulher do lanche começou a falar um monte de coisa, entendeu? É se intrometer na nossa discussão. Aí eu já comecei a discutir com ela, né? Já veio o marido dela lá de dentro do lanche, já veio para cima de mim. Eu fui até o carro,
peguei a arma e dei dois disparos para cima
.

Juíza: A arma era sua?

Réu: Era minha, tinha comprado
poucos dias
.

Juíza: O senhor tinha o porte, o registro?

Réu: Não, senhora
.

Juíza: O senhor pagou quanto na arma?

Réu: Acho que uns três mil reais na época

Juíza: E o senhor comprou por qual motivo?

Réu: Foi porque eu precisei da arma
, na verdade, porque tinham roubado a minha caminhonete na época, né? E eu fiquei assustado. Fiquei com medo pelo que eu passei. Eu fui rendido, fui levado para o mato e consegui fugir, entendeu? E eu fiquei com trauma. Eu fiquei se indefesa. Eu não tinha como reagir no assalto. E eu comprei hora.
Me defender mesmo.

Juíza: E o senhor, o senhor tinha ingerido bebida alcoólica nesse dia?

Réu: Não.

Juíza: O senhor tinha consciência do perigo do disparo que o senhor estava efetuando?

Réu: Na verdade,
na hora eu fiquei meio muito nervoso
, né?. Assim, eu disparei pra cima, não ia acertar ninguém. A intenção não era acertar ninguém. E foi isso aí,
eu dei dois disparos e entrei na caminhonete e fui para casa.

Juíza: O Ministério público tem perguntas?

MP: Sem questionamento, Excelência.

Juíza: Defesa?

Defesa: Você se se arrepende de ter feito isso?

Réu: Claro, com certeza. (...).”

Encerrada a instrução processual, a juíza singular reconheceu a responsabilidade criminal do apelante, nos seguintes termos:

A materialidade dos crimes encontra-se devidamente evidenciada, conforme boletim de ocorrência, pedido de representação criminal, relatório e demais elementos.

Já a autoria do crime em questão encontra-se confirmada por meio das declarações das testemunhas ouvidas tanto em sede policial como em juízo.

A informante Ingrid Oliveira de Almeida, esposa do réu, relatou que na ocasião dos fatos o acusado estava nervoso e efetuou os disparos, bem como afirmou que sabia que o réu possuía arma de fogo, mas não conseguiu recordar se no dia dos fatos ele saiu de casa armado, no entanto, relatou que não era de costume do denunciado sair de casa com a arma de fogo. Por sim, asseverou que o denunciado realizou dois disparos próximo ao veículo.

Por sua vez, quando ouvido em juízo, o acusado Jean Ricardo Lopes afirmou que havia adquirido a arma de fogo, argumentando que era para defesa pessoal, mas que não possuía qualquer registro ou porte, bem como asseverou que efetuou dois disparos conforme relatado na denúncia.

Assim, patentes autoria e materialidade delitiva, conforme bem salientou o Ministério Público em suas alegações finais, e não existindo qualquer excludente de criminalidade ou causa de isenção de pena, deve o réu ser condenado pelo delito em questão.

Assim, irrefutável a autoria delitiva.

A defesa, em sede de alegações finais, aduziu a aplicação do princípio da consunção, com a absorção do crime de porte de arma de fogo pelo delito de disparo de arma de fogo, no entanto, descabido o referido pedido, simplesmente porque, conforme se depreende dos relatos, as condutas irrogadas não foram praticados no mesmo contexto fático, tendo se aperfeiçoado em momentos diversos e com desígnios autônomos.

Vê-se pelas declarações que o acusado portava a arma de fogo, pelo menos, desde o momento em que saiu de casa, transitando por determinado período pela cidade com o referido objeto e, somente realizou os disparos após uma discussão na praça municipal
.

(...)

Por fim, inobstante a defesa pugnar pela realização de acordo de não persecução penal, é possível observar que, quando oferecida a denúncia, o Ministério Público expôs os fundamentos que justificou para deixar de oferecer o acordo de não persecução penal, conforme ID 94872430
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu JEAN RICARDO LOPES, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções dos artigos 14 e 15, da Lei no 10.826/2003.”

Como visto, na etapa judicial, o apelante confessou que havia adquirido o armamento há “poucos dias”, para “defesa pessoal”, e, posteriormente, que efetuou dois disparos para cima, em via pública, após se exaltar em decorrência de uma discussão que teve com proprietários de um estabelecimento comercial.

Segundo entendimento do STJ, a aplicação do princípio da consunção
“pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou subordinação”
, não sendo possível a absorção de uma das condutas quando
“há crimes autônomos de porte de arma de fogo e de seu disparo”
[1]
.

No caso, o porte ilegal de arma de fogo ocorreu em contexto fático e temporal diverso dos disparos, com designíos autônomos.

Com efeito, apresenta-se inadmissível a absorção do crime de porte ilegal de armamento pelo delito de disparo de arma de fogo, por aplicação do princípio da consunção, sobretudo quando o porte precedeu à prática do disparo.

Adoto os seguintes arestos deste Tribunal:

“
Incabível o pleito de absorção do crime de porte ilegal de arma pelo de disparo de arma de fogo (princípio da consunção), notadamente diante dos contextos fáticos distintos a evidenciar ocorrência de designíos autônomos, pois o porte ilegal da arma antecedeu à prática do disparo.”
[2]

“(...) Incabível a absorção do crime de porte ilegal de arma pelo de disparo de arma de fogo, mediante aplicação do princípio da consunção, notadamente diante da ocorrência de designíos autônomos. (STJ, AgRg no AREsp no 1743282/SP).”
[3]

Nesse contexto, deve ser mantida a condenação do apelante pelos delitos insertos nos arts. 14 e 15 da Lei no 10.826/03.

Por consequência, mostra-se injustificável o enfretamento do pedido correlato
[4]
.

De toda sorte, quando do oferecimento da denúncia, o Ministério Público Estadual justificou as razões pelas quais deixou de oferecer acordo de não persecução penal em favor do réu
[5]
, conforme, aliás, bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer,
verbis
:

“Conforme dispõe o art. 28-A, §2o, inciso III do Código de Processo Penal, o acordo de não persecução penal não se aplica no caso de ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. No presente caso, verifica-se que o apelante foi beneficiário de sursis processual nos últimos 05 anos, vide os autos PJE no 0002182-30.2017.8.11.0050, não havendo que se falar em oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP).”

Colaciono ainda o seguinte aresto deste Tribunal:

“Ainda que o art. 28-A, §14.o, do Código de Processo Penal preveja a possibilidade de o réu pleitear a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, na hipótese de recusa da acusação em ofertar o acordo de não persecução penal, se verificada a manifesta inadmissibilidade do benefício, pode o magistrado indeferir o pedido, determinando o prosseguimento da instrução criminal, sem que isso configure nulidade processual (...).”
[6]

Por fim, o apelante não tem interesse recursal quanto aos pleitos subsidiários [fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, imposição de regime aberto e substituição da pena por restritivas de direitos], porquanto alcançados em primeiro grau.

Cabe ressaltar que
“o reconhecimento da confissão espontânea não autoriza a redução da pena, na segunda fase dosimétrica, abaixo do patamar mínimo estabelecido no preceito secundário do tipo penal. Entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e julgado em repercussão geral no STF”
[7]
.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o recurso, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC n. 664.602/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, 7/6/2021.

[2]
TJMT, Ap. no 0001908-16.2019.8.11.0044, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 06/10/2023.

[3]
TJMT, AP no 0002469-14.2018.8.11.0064, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 14/04/2023.

[4]

“seja aplicada a consunção no tipo penal do artigo 14 da Lei no 10.826/03, pois inconteste a sua absorção pelo crime do artigo 15 da referida Lei especial”
,
e, por consequência
,
“seja oferecida a proposta de suspensão do processo do crime previsto no artigo 15 da Lei 10.826/2003, nos termos do art. 28-A, IV, do CPP”
, com devolução do
“feito ao Ministério Público local para oferecimento da proposta”, visto que, “pela consunção, a pena não mais ultrapassaria 4 anos”
.

[5]
Havendo recusa do Promotor de Justiça em propor esse acordo, deveria o agente requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, §14.o, do CPP.

[6]
TJMT, Ap. 1018847-75.2022.8.11.0003, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 27.11.2023.

[7]
TJMT, Ap. 0040365-60.2018.8.11.0042, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 19/12/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024